Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-02.2013.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação de execução de cédula de crédito bancário, em razão da demora na citação da parte executada. O apelante sustenta que a prescrição foi indevidamente reconhecida, argumentando que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário e que a interrupção da prescrição deveria retroagir à data da propositura da ação. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução e, subsidiariamente, a exclusão dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi corretamente reconhecida, considerando a demora na citação e a alegação de que a morosidade do Judiciário teria impedido a interrupção do prazo prescricional; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários recursais quando não houve condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação válida é requisito indispensável para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário quando a parte exequente não adota as medidas necessárias para impulsionar a ação, especialmente quando há inércia no requerimento de citação por edital.
A prescrição tem fundamento na segurança jurídica e deve ser reconhecida sempre que caracterizada a inércia do credor, não sendo possível postergar indefinidamente a exigibilidade do crédito.
O princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impede que a ausência de citação do devedor por tempo excessivo resulte na perpetuação da demanda.
Quanto aos honorários recursais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que sua fixação depende da existência de condenação em honorários na origem, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão executória não se interrompe pela simples distribuição da ação, sendo necessária a citação válida dentro do prazo prescricional.
A demora na citação do devedor não pode ser imputada ao Judiciário quando a parte exequente não adota medidas eficazes para impulsionar o feito.
Os honorários recursais são incabíveis quando não há condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240 e 274; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001507-02.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 531.253.981-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
TRIENAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação de execução de cédula de crédito bancário, em razão da demora na citação da parte executada. O apelante sustenta que a prescrição foi indevidamente reconhecida, argumentando que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário e que a interrupção da prescrição deveria retroagir à data da propositura da ação. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução e, subsidiariamente, a exclusão dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prescrição foi corretamente reconhecida, considerando a demora na citação e a alegação de que a morosidade do Judiciário teria impedido a interrupção do prazo prescricional;

(
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários recursais quando não houve condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é requisito indispensável para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário quando a parte exequente não adota as medidas necessárias para impulsionar a ação, especialmente quando há inércia no requerimento de citação por edital.

A prescrição tem fundamento na segurança jurídica e deve ser reconhecida sempre que caracterizada a inércia do credor, não sendo possível postergar indefinidamente a exigibilidade do crédito.

O princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impede que a ausência de citação do devedor por tempo excessivo resulte na perpetuação da demanda.

Quanto aos honorários recursais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que sua fixação depende da existência de condenação em honorários na origem, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executória não se interrompe pela simples distribuição da ação, sendo necessária a citação válida dentro do prazo prescricional.

A demora na citação do devedor não pode ser imputada ao Judiciário quando a parte exequente não adota medidas eficazes para impulsionar o feito.

Os honorários recursais são incabíveis quando não há condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240 e 274; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0001507-02.2013.8.11.0020
.

APELANTE: KIRTON BANK S
/
A. - BANCO MULTIPLO
.

APELADO: JOAO PEREIRA DE SOUZA
.

______________________________________________________________________

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
el
o

Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível

da Comarca de
Alto Araguaia
,

que julgou e declarou extinta a ação de execução, ajuizada em face de
João Pereira
d
e Souza
, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição
da pretensão, devido à demora na citação da parte apelada. Anotou o Juízo singular que “sem custas e honorários advocatícios

(
art. 921, § 5o, CPC)
”
.

Pretende o apelante r
eformar integralmente a sentença, afastando a prescrição e permitindo o prosseguimento regular do feito, com base na interrupção da prescrição pela citação de devedor solidário, na aplicação do art. 202, I do CC/2002, na Súmula no 106 do STJ e na ausência de inércia do apelante
.

Defende que a demora na citação se deve à morosidade do Judiciário.

Subsidiariamente, caso o recurso não seja provido, o apelante sustenta que não pode haver fixação de honorários recursais em favor da parte adversa, pois não houve arbitramento de honorários na sentença de primeiro grau.

Por fim,
pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
270204403
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente ação foi ajuizada pelo apelante para recebimento do crédito descrito na exordial.

No entanto, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição, fundamentando-se na demora na citação da parte apelada.

Diante disso, o apelante recorre, argumentando que não houve prescrição, pois a pretensão foi exercida no prazo legal e que a demora na citação não pode ser imputada ao credor, mas sim ao próprio Poder Judiciário e aos mecanismos processuais.

Assim, o
objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação nos autos e se a demora pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

O título que funda a ação é a Cédula de Crédito Bancário de no 40390133302 (id 270203388 – pág. 17/19).

A execução foi distribuída em
02/07/2013
, tendo o despacho inicial sido proferido em
13/08/2013
(
id
270203389
– pág.
05/07
).

O processo tramitou regularmente, com várias tentativas frustradas de citação do executado, até que foi deferida a citação por edital em 27/02/2023
(
id 270204351
).

Após a citação editalícia, a Defensoria Pública atuou como curadora especial do executado e opôs exceção de
pré
-executividade arguindo a ocorrência de prescrição e nulidade da citação editalícia
.

A
exceção foi rejeitada pelo juízo, pois entendeu não haver prescrição intercorrente, tampouco nulidade na citação editalícia, determinando o prosseguimento do feito
.

Em seguida,
o juiz de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição trienal do título executivo e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC c/c art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por considerar que a citação válida ocorreu somente após o decurso do prazo prescricional de
03 anos.

Pois bem.

Vê-se que
entre o despacho inicial e a citação transcorreu mais de 09 (nove) anos.

Em que pese a alegação
do apelante
, observa-se dos autos que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que a própria
Instituição
Financeira
apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos, bem como, ao não se utilizar de instrumentos como a citação por edital, procedimento permitido no ordenamento jurídico,
na primeira oportunidade,
uma vez que esta
visa
justamente
sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Enfatiza-se que o Juízo promoveu o devido encaminhamento dos autos, de maneira que
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar
a apelada
foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação d
a

executada.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal
, no caso da hipótese dos autos em 03 anos.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Registra-se que é de
três anos
o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de
cédula de crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação
da devedora
cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização d
a
devedor
a
, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
o

apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Por outro lado, é de se acolher a tese subsidiária do apelante no sentido da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em caso de não provimento do recurso, conforme precedente do STJ no
AResp
1.050.334/PR, já que não houve condenação ao pagamento de honorários na origem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025